Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742745-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A Embargada: Márcia Patrício de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pelas sociedades anônimas BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 46629244). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator